Tribunal: TJDFT
Processo: 0722822-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722822-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADMIX SERVICOS DE APOIO, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, THAIS MAGALHAES PEREIRA, THIAGO CASTRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de ADMIX SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E LIMPESA LTDA, THAIS MAGALHÃES e THIAGO CASTRO DA SILVA (processo n. 0734898-33.2017.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e retenção do passaporte dos agravados. Relata que o cumprimento de sentença tem por objeto o título judicial constituído nos autos de Ação Monitória, oriundo do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Flex no 287.208.120. Sustenta o desacerto do ato agravado, asseverando contrariedade às inovações introduzidas pelo novo Código de Processo Civil que sopesam dois princípios constitucionais: a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo diploma. Defende que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor, devendo, para tanto, ser observado os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, além da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência para atender os fins sociais e o bem comum. Discorre sobre as inovações contidas no art. 139, IV, c/c art. 773, parágrafo único, do CPC, atinente à faculdade do magistrado na adoção de medidas atípicas a partir do esgotamento dos meios tradicionais da satisfação do crédito, a fim de alcançar a satisfação do crédito objeto da demanda. Registra que vem enfrentando dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, impondo-se a atuação do juízo de modo a trazer os devedores aos autos e incentivá-los ao pagamento da dívida. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada liminarmente a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte dos agravados até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária. No mérito, requer o provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. Preparo regular no ID 27353427. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do NCPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, não vislumbro risco ao resultado útil do processo a embasar a pretensão de tutela recursal. Com efeito, as medidas coercitivas atípicas devem ser aplicadas nas hipóteses em que demonstrado que o vencido vem causando dificuldades à efetivação do provimento judicial conferido ao vencedor, tanto que se encontram previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, sendo precedidas dos deveres do magistrado de velar pela duração razoável do processo (inc. II) e de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (inc. III). Sobre o tema, inclusive, tenho sido defensor da aplicação da norma, mas em contexto diverso, quando se evidencia que o devedor não vem agindo com lealdade e de forma colaborativa. Na hipótese, o cumprimento de sentença iniciou-se há um ano, em 13/7/2020 (ID 67417996 dos autos de origem), período em que os agravados apresentaram diversas propostas de acordo (ID 76071946, 84300978 e 89123788), as quais foram refutadas pelo credor (ID 76701837, 84724227 e 90158221). A pesquisa Bacenjud/Sisbajud realizada logo no início da tramitação do feito não restou frutífera, em virtude de ter alcançado valores protegidos pela regra da impenhorabilidade, sendo liberados (ID 75062394), ao passo em que os agravados mostraram de forma exauriente não possuir bens, conforme se infere da vasta documentação colacionada aos autos de origem. Infere-se de todo esse apanhado que o processo teve uma efetiva atuação dos devedores, não se vislumbrando qualquer intenção de se esquivar da obrigação. Apenas não tem bens neste momento para satisfazer o crédito, ao passo em que as condições financeiras atuais não são compatíveis com a expectativa do banco credor, que recusou todas as propostas de acordo apresentadas. Nesse contexto, a suspensão do passaporte e da carteira nacional de habilitação em nada contribui para a satisfação do crédito, mostrando-se mais efetiva somente a inscrição do nome dos agravados no cadastro de inadimplentes - SERASAJUD, pedido formulado pelo agravante e acolhido pelo magistrado no mesmo ato ora agravado (ID 95834398), pois a restrição de créditos afetará sobremaneira o dia-a-dia da pessoa jurídica e das pessoas físicas ora demandadas. Nessa perspectiva, tenho que ausente o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso, bem como do risco ao resultado útil do processo, eis que esse já se encontra no arquivo provisório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 16 de julho de 2021 15:48:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator